Tribunal: CARF
Processo: 10907.722243/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/07/2011, 19/09/2011, 25/07/2012, 03/09/2012, 31/10/2012, 19/11/2012, 12/12/2012
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/07/2011, 19/09/2011, 25/07/2012, 03/09/2012, 31/10/2012, 19/11/2012, 12/12/2012
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/07/2011, 19/09/2011, 25/07/2012, 03/09/2012, 31/10/2012, 19/11/2012, 12/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722243/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.758 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/07/2011, 19/09/2011, 25/07/2012, 03/09/2012,
31/10/2012, 19/11/2012, 12/12/2012
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/07/2011, 19/09/2011, 25/07/2012, 03/09/2012,
31/10/2012, 19/11/2012, 12/12/2012
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/07/2011, 19/09/2011, 25/07/2012, 03/09/2012,
31/10/2012, 19/11/2012, 12/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS
APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal
competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o
apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722243/2013-75
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722243/2013-75

mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
cancelar parte da multa aplicada por meio do auto de infração em questão, conforme
discriminado no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 02/12/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n. 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Aduz a
autoridade aduaneira (fls. 12-13):
(...)
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
(...)
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente
configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Destarte, configura- se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para cada informação em desacordo com a legislação de regência, conforme
tabela anexa.
As infrações constam da mencionada tabela juntada pela autoridade aduaneira à fl.
17, a seguir reproduzida:

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722243/2013-75

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, às fls. 24-
45.
Mediante o acórdão juntado às fls. 120-137, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição às fls. 146-178, por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na impugnação. Em
apertada síntese, a recorrente: (i) aduz que inexiste amparo legal para a aplicação de penalidade
pela retificação das informações prestadas tempestivamente à Receita Federal do Brasil,
conforme Consulta Interna Cosit n. 2, de 4 de fevereiro de 2016, devendo ser canceladas as
penalidades por retificação de informações prestadas tempestivamente; (ii) assevera que há
nulidade no auto de infração, pois a autoridade fiscal se limitou a apontar em uma tabela o
número dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação de informação dos CE’s e da
atracação, sem tecer qualquer consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à
infração; (iii) sustenta que ocorreu a denúncia espontânea, a teor do disposto no § 2o, do artigo
102, do Decreto-lei n. 37/66 e (iv) afirma que há multiplicidade de autuação pelo mesmo fato,
cita a Solução de Consulta Interna Cosit n. 08, de 14 de fevereiro de 2008, e argumenta que ao
agente de cargas deve ser aplicada uma única multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente
do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de embarque no
Siscomex ou sobre a carga transportada, e não como efetuado no procedimento administrativo,
em que foi-lhe aplicada a multa por cada CE Máster.
Ao final, a recorrente pleiteia que o recurso seja provido, reformando a decisão
recorrida, (i) para anular o auto de infração por deficiência na exposição dos fatos,
fundamentação, aplicação do dispositivo legal violado e deficiente instrução documental;
eventualmente, na remota hipótese da preliminar restar superada, no mérito, julgar insubsistente
o auto de infração, pois (ii) em relação aos CE’s Mercantes Houses retificados, uma vez que
inexiste amparo legal para a aplicação da penalidade em caso de retificação das informações
prestadas tempestivamente, (iii) o ato praticado de forma espontânea pela recorrente elide a
aplicação da penalidade a teor do disposto no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei no 37/66 e (iv) seja
a penalidade reduzida ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cancelando-se as autuações
efetuadas em multiplicidade em relação ao mesmo manifesto de carga.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Preliminar – nulidade do auto de infração
Conforme visto, a recorrente aduz que há nulidade no auto de infração, pois a
autoridade fiscal se limitou a apontar em uma tabela o número dos conhecimentos eletrônicos, a
data da prestação de informação dos CE’s e da atracação, sem tecer qualquer consideração
acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração, e, ao final, pleiteia a anulação do auto
de infração por deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo legal
violado e deficiente instrução documental.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722243/2013-75

Entendo que não procedem as alegações acima reproduzidas, uma vez que a
infração está tipificada de forma adequada e devidamente fundamentada pela autoridade
aduaneira, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis.
A autoridade aduaneira apresentou, à fl. 17, todos os dados necessários à
identificação de cada infração constatada por ela, referentes às informações que não foram
prestadas pela recorrente na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Com efeito, a autoridade aduaneira discriminou o tipo da informação prestada
pela recorrente a destempo (pedido de retificação - alteração de carga após atracação; HBL
informado após o prazo ou atracação e inclusão de carga após o prazo ou atracação), com a
data e hora da apresentação da informação, bem como com os dados da escala, atracação,
manifesto e conhecimentos máster e house atinentes a cada informação, de sorte que tais dados
são mais do que suficientes para a perfeita identificação de cada uma das infrações objeto de
autuação, não havendo que se falar em nulidade da autuação nem de falta de contornos fáticos
que deram origem à autuação.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela
recorrente.

Denúncia Espontânea
A recorrente sustenta que ocorreu a denúncia espontânea, a teor do disposto no §
2o, do artigo 102, do Decreto-lei n. 37/66.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Não merece acolhida o argumento recursal.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula n. 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME n. 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722243/2013-75

(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Da alegação de multiplicidade de autuação pelo mesmo fato
Consoante visto, a recorrente afirma que há multiplicidade de autuação pelo
mesmo fato, cita a Solução de Consulta Interna Cosit n. 08, de 14 de fevereiro de 2008, e
argumenta que ao agente de cargas deve ser aplicada uma única multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), decorrente do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre os
dados de embarque no Siscomex ou sobre a carga transportada, e não como efetuado no
procedimento administrativo, em que foi-lhe aplicada a multa por cada CE Máster.
Tais alegações não merecem acolhida, uma vez que a autoridade aduaneira
aplicou corretamente a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada informação prestada a
destempo.
A multa aplicada está disposta no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n.
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n. 10.833/03, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722243/2013-75

A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016 dispõe que a
multa em questão é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com
a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800, de 27 de
dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais:
Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27
de dezembro de 2007
Consoante visto, há informações prestadas pela recorrente a destempo atinentes à
desconsolidação de carga (HBL informado após o prazo ou atracação).
Assim sendo, cabe ressaltar que o artigo 10 da IN RFB n. 800/2007 estabelece que
a informação da carga transportada no veículo compreende a informação dos conhecimentos
eletrônicos e da desconsolidação:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação;
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga;
e
VI - a transferência de CE entre manifestos.
(destaque nosso)
Já o artigo 17 da IN RFB n. 800/2007 dispõe que a informação da
desconsolidação da carga manifestada compreende a identificação do CE (Conhecimento
Eletrônico) como genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados, e a
inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônico agregados:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
(destaque nosso)
A desconsolidação é relativa ao conhecimento genérico (também conhecido como
master) e, por conseguinte, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma
operação a ser informada, qual seja, a desconsolidação de carga de conhecimento genérico.
Assim, a infração deve ser considerada em relação ao conhecimento genérico,
exatamente como considerado pela autoridade aduaneira no caso sob análise, ou seja, uma
infração para cada conhecimento eletrônico genérico, e não, como pretende a recorrente, uma
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722243/2013-75

infração por veículo transportador ou para a totalidade da carga nele transportada (uma
penalidade para a totalidade dos conhecimentos eletrônicos englobados no manifesto de carga).
Improcedente, portanto, a alegação da recorrente no sentido de que deve ser
aplicada uma única multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente do descumprimento da
obrigação acessória, e não como efetuado no procedimento em tela.
No que diz respeito à Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 8, de
14/02/2008, cumpre destacar que ela não se aplica ao caso sob exame, já que dispõe acerca do
registro de dados relativos ao embarque de exportação, na forma e nos prazos estabelecidos no
artigo 37 da IN SRF n. 28/1994, situação que não guarda relação com os fatos discutidos no
presente processo, conforme a ementa da aludida solução, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX DOS
DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no
28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração.
(destaque nosso)
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.

Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente aduz que inexiste amparo legal para a aplicação de
penalidade pela retificação das informações prestadas tempestivamente à Receita Federal do
Brasil, conforme Consulta Interna Cosit n. 2, de 4 de fevereiro de 2016.
Da análise dos autos, constata-se que de fato há autuação decorrente de retificação
intempestiva de informação prestada pela recorrente tempestivamente, conforme se infere da
leitura dos dados apresentados pela autoridade aduaneira por meio da tabela juntada à fl. 17,
reproduzida, novamente, a seguir:

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722243/2013-75

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e a prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit n. 2/2016, publicou entendimento no sentido de que a alteração ou
retificação de informações já prestadas não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Há constatações apuradas pela autoridade aduaneira que se referem a retificações
de informações já prestadas pela recorrente tempestivamente, fato não sujeito à aplicação da
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n. 37/1966.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722243/2013-75

Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722243/2013-75

Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e
cancelo as autuações de 27/07/2011, 19/09/2011, 19/10/2011 e de 03/09/2012, consistentes no
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que atinentes a retificações de informações
prestadas tempestivamente, e mantenho as demais autuações consistentes no montante de R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, dou
parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar parte da multa aplicada por meio do auto
de infração em questão, conforme acima discriminado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 192
DF CARF MF
Original